Tribunal: TJPA
Processo: 0802634-48.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802634-48.2020.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL n° 0802634-48.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RF COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

2.

No caso, muito embora não se configure obrigatória a informação, colhe-se dos autos, na petição inicial, a descrição do endereço completo da executada (ID 9130354 – fls. 1/2). Ademais, sequer houve tentativa de citação postal que confirmasse a insuficiência do endereço informado pela Fazenda Pública.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor de RF Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante do exposto, com fulcro no parágrafo único do art 321 c/c art 485, I, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas processuais, posto a isenção concedida no art. 40, I da Lei Estadual 8.328/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência da angularização da demanda.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. Cumpra-se.”

Em razões recursais, o apelante sustentou a nulidade da sentença proferida na origem, eis que equivocado o indeferimento de inicial, posto que a indicação de endereço do executado não consta como exigência para o deferimento da inicial em execução fiscal nem como requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA, conforme preceitua o art. 2º, §§ 5º e 6º e o art. 6º da Lei de Execução Fiscal – LEF. (ID9130360 – fls. 1/7).

Requereu o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença na integralidade.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 9130371 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar (ID10507710 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise do mérito.

Cinge a controvérsia acerca da necessidade de indeferimento da petição inicial, considerando-se o fato de que o endereço da parte estaria incompleto.

Sobre o assunto, a Lei de Execução Fiscal em seu art. 6º assim dispõe:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.

Em seu parágrafo 1º o supracitado artigo refere ser a Certidão de Dívida Ativa, documento essencial à instrução do processo. Assim, quanto ao referido documento, assim dispõe a LEF, nos §§ 5º e 6º do art. 2º, verbis:

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º -
A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição
e será autenticada pela autoridade competente.

No caso em questão, muito embora não se configure obrigatória a informação, colhe-se dos autos, na petição inicial, a descrição do endereço completo da executada (ID 9130354 – fls. 1/2). Ademais, sequer houve tentativa de citação postal que confirmasse a insuficiência do endereço informado pela Fazenda Pública.

Ressalte-se que, determinado pelo Juízo que o executado fosse intimado a contrarrazoar o presente recurso (ID 9130362 – fls. 1), o Sr. Diretor de Secretaria o fez por via postal sendo a correspondência remetida ao mesmo endereço constante da inicial, tendo sido o Aviso de Recebimento juntado aos autos com assinatura do recebedor (ID 9130369 – fls. 1), o que confirma que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação cível, para cassar a sentença e determinar que retornem os autos à Comarca de origem para o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/10/2024